Tribunal: TJMT
Processo: 1017631-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de no 0000984-13.2018.811.0085, ajuizada por EDUARDO LUIZ GABIATTI e SANDRA DE JESUS FERREIRA, inverteu o ônus da prova.
Para tanto, o agravante alega que, além de não fundamentar adequadamente a decisão, o juízo de base aplicou entendimento contrário ao firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos casos em que o crédito é utilizado para implementação da atividade econômica.
Sustenta que não estão presentes os requisitos para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, muito menos, para a inversão do ônus da prova, uma vez que os agravados são grandes produtores rurais, não havendo que se falar em hipossuficiência econômica ou técnica.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão guerreada tão somente inverteu o ônus da prova, porém, não atribuiu nenhuns ônus à parte demandada para que produzisse ou suportasse qualquer despesa probatória, o que evidencia a falta de prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.